Tribunal: TJDFT
Processo: 0708544-14.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708544-14.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: ANDERSON ALVES DA SILVA LANCHES - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., ora autor/apelante, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, em ação de busca e apreensão em desfavor de ANDERSON ALVES DA SILVA LANCHES - ME, ora réu/apelado. Em despacho de ID. Num. 31868124, esta relatoria determinou a citação da parte requerida. No entanto, conforme documento de ID. Num. 32431434, o apelado não foi encontrado no endereço declinado nos autos. Assim, o recorrente foi intimado a fornecer possível localização do apelado. Porém, o prazo para o apelante elucidar a questão levantada transcorreu sem apresentação de manifestação, conforme certidão de ID. Num. 33144620. É o breve relato. DECIDO. A parte apelada não foi localizada no endereço constante do processo. Após o apelante ser devidamente intimado a informar a localização necessária para a realização da citação, a informação requerida na ordem judicial não foi apresentada nos autos, conforme certidão de ID. Num. 33144620. Assim, reputo configurado o desinteresse do apelante no processamento do presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, por julgá-la inadmissível, com fulcro no art. 932. inciso III, e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 4 de março de 2022 15:34:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora